Tribunal: TJMT
Processo: 1025597-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025597-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), GIVANILSO ROCHA - CPF: 023.362.564-01 (AGRAVANTE), VALDENI SIMOES - CPF: 786.420.431-72 (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA ALMEIDA SIMOES - CPF: 923.370.901-91 (AGRAVADO), KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (ADVOGADO), FAUSTO GUSTAVO PAZDIORA DEMOLINER - CPF: 059.404.241-04 (ADVOGADO), ANA FLAVIA CIPRIANO CARDOSO - CPF: 116.784.494-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025597-97.2025.811.0000

AGRAVANTE: GIVANILSO ROCHA

AGRAVADO: VALDENI SIMÕES E MARIA DA GLÓRIA ALMEIDA SIMÕES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSTERIOR PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Givanilso Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000444-14.2022.811.0050, que determinou a devolução, ao juízo da execução, da quantia de R$ 41.299,91 (quarenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) anteriormente levantada pelo exequente por meio de alvará judicial. A medida foi motivada pela procedência dos embargos à execução e extinção do feito executivo, com trânsito em julgado. O agravante sustenta a legalidade do levantamento e a irreversibilidade da decisão, alegando afronta à coisa julgada, à preclusão judicial e à segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a devolução de valores levantados pelo exequente antes do trânsito em julgado da sentença que julgou procedentes os embargos à execução; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a revogação da gratuidade de justiça deferida ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples existência de bens em nome do agravante, como veículos e pessoa jurídica registrada, não afasta, por si só, a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessária demonstração inequívoca da capacidade financeira, o que não foi comprovado no caso concreto.

A decisão que autorizou o levantamento de valores, embora válida à época, não se torna irreversível, pois superveniente julgamento procedente dos embargos à execução, com trânsito em julgado, retira a exigibilidade do título e afasta o direito ao crédito executado.

A manutenção dos valores com o exequente, após a extinção do feito executivo por inexistência de título executivo, configura enriquecimento sem causa, sendo legítima a ordem de devolução ao juízo para recomposição do status
quo ante
.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de restituição de quantias indevidamente levantadas, mesmo que a decisão que a autorizou não tenha sido impugnada, quando alterado o contexto fático e jurídico da execução em virtude da procedência dos embargos.

A devolução dos valores fundamenta-se no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, no poder geral de cautela e na preservação do equilíbrio processual, não havendo ofensa à coisa julgada ou à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que determina a devolução de valores levantados pelo exequente em execução posteriormente extinta por procedência de embargos à execução é legítima e visa evitar o enriquecimento sem causa.

A concessão da gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte, o que não se verifica diante de indícios isolados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3o; 492; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível n. 1052874-51.2014.8.26.0002, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 16.02.2021; TJ-DF, AI n. 0724689-37.2019.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 15.07.2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025597-97.2025.811.0000

AGRAVANTE: GIVANILSO ROCHA

AGRAVADO: VALDENI SIMÕES E MARIA DA GLÓRIA ALMEIDA SIMÕES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GIVANILSO ROCHA
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000444-14.2022.811.0050, ajuizada em face
VALDENI SIMÕES E MARIA DA GLÓRIA ALMEIDA SIMÕES,
que determinou ao agravante a devolução ao juízo da quantia de R$ 41.299,91 (quarenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), anteriormente levantada mediante expedição de alvará judicial, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

Alega o agravante que o levantamento decorreu de decisão judicial válida, proferida após rejeição de impugnação à penhora, não havendo erro material ou fraude, e que a posterior procedência dos embargos à execução, com o trânsito em julgado e extinção do feito executivo, não autoriza a restituição dos valores, sob pena de violação à segurança jurídica e à preclusão judicial.

Defende que os embargos à execução foram julgados procedentes e a ação executiva extinta por sentença transitada em julgado, o que tornaria inexigível a devolução dos valores.

Sustenta que eventual devolução implicaria violação à coisa julgada e preclusão
pro judicato
.

Pede pela concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo, com a anulação da decisão agravada.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão proferida no id. 305355387.

Os agravados apresentaram contrarrazões, sustentando que o levantamento foi prematuro e que a devolução é medida necessária diante da procedência dos embargos à execução. Postularam, ainda, a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravante, sob alegação de inexistência de hipossuficiência.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Em contrarrazões, a parte agravada suscita, preliminarmente, a rejeição da impugnação à gratuidade da justiça.

Embora os agravados tenham juntado aos autos elementos que indicam a titularidade de bens em nome do agravante, como a propriedade de veículos e a existência de pessoa jurídica registrada em seu nome tais indícios, por si sós, não se mostram suficientes para elidir a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, de modo que a revogação do benefício da justiça gratuita exige demonstração inequívoca da capacidade financeira do requerente, o que, no caso concreto, não restou comprovado de forma conclusiva.

Por conseguinte, indefere-se a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000444-14.2022.811.0050,
que determinou a devolução ao juízo da dos valores penhorada na referida execução, em razão do julgamento dos embargos à execução n. 1001592-60.2022.8.11.0050.

O Recurso comporta não provimento.

A controvérsia posta à apreciação deste colegiado cinge-se à legalidade e à legitimidade da decisão que determinou a devolução, ao juízo da execução, de valores previamente levantados pelo exequente, ora agravante, mediante alvará judicial expedido no curso da Ação de Execução de Título Extrajudicial, em contexto posterior à rejeição da impugnação à penhora, mas anterior ao trânsito em julgado da sentença que julgou procedentes os embargos à execução, com consequente extinção do feito executivo.

Com efeito, dispõe o art. 492 do Código de Processo Civil que
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Tal preceito traduz o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual o magistrado deve limitar-se aos contornos objetivos traçados pelas partes em suas manifestações, sendo-lhe defeso extrapolar os limites da pretensão deduzida.

No caso em exame, o levantamento dos valores penhorados, ainda que tenha se dado mediante decisão judicial, ocorreu quando pendente o julgamento dos embargos à execução, os quais, posteriormente, foram julgados procedentes, com extinção da execução, decisão esta que transitou em julgado.

O fato de a decisão que autorizou o levantamento não ter sido impugnada à época não a torna irreversível, pois a manutenção da quantia em poder do exequente após a declaração de inexistência do crédito configura indevido enriquecimento sem causa, de modo que a devolução ao juízo do montante levantado é medida que preserva a função reparatória do processo e o equilíbrio entre as partes.

A jurisprudência pátria reconhece, com base no poder geral de cautela, a possibilidade de restituição de valores indevidamente levantados, especialmente quando os embargos à execução são providos, ainda que não tenham efeito suspensivo originalmente.

O comando judicial de devolução funda-se, pois, no restabelecimento da legalidade processual e na recomposição patrimonial da parte prejudicada, não havendo falar em violação à segurança jurídica, tampouco em preclusão
pro judicato
, dado que a matéria decorre de alteração superveniente do estado de fato e de direito do processo.

Nesse sentido:

SERVIÇOS PROFISSIONAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CERTEZA DO TÍTULO . PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PREMATURAMENTE LEVANTADAS PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA .
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. (ART. 85, § 11, DO CPC) . SENTENÇA REFORMADA. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP - AC: 10528745120148260002 SP 1052874-51.2014 .8.26.0002, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 16/02/2021, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO.
RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PENHORADOS E LEVANTADOS PELO EXEQUENTE
. (TJ-DF 07246893720198070000 DF 0724689-37.2019.8 .07.0000, RELATOR.: Fernando Habibe, Data de Julgamento: 15/07/2020, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado NO DJE : 05/08/2020. )

Ao arremate, constata-se que a decisão agravada encontra-se devidamente alicerçada nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da restituição ao status
quo ante
, notadamente diante da procedência dos embargos à execução, cujo trânsito em julgado extinguiu a ação executiva e retirou a exigibilidade do título que lhe servia de fundamento.

Diante desse cenário, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025